Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora. Assinala que não subsistem os motivos que ensejaram a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que foram localizados dois veículos pertencentes à parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não houve pedido liminar (ID 22575608). Contrarrazões apresentadas (ID 22760646).
III. O artigo 98 §3o do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Assim, além da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), é necessário que a parte que impugna o benefício comprove a modificação da capacidade econômica da parte beneficiária, mediante novos elementos que justifiquem a revogação da gratuita concedida anteriormente. Neste sentido: (Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Não obstante, a parte agravante apenas indica a existência de dois veículos registrados no nome da parte autora, sendo que ambos se enquadram no conceito de “automóvel popular” (ID 22368002). Ademais, a prova documental aponta que o veículo “Voyage” foi fabricado no ano de 2013, já possuindo diversos anos de uso, além de ter sido adquirido no ano de fabricação, ou seja, em momento anterior à concessão da gratuidade deferida no ano de 2016 (ID 74416142 do PJe 0027724-48.2016.8.07.0001). Já em relação ao automóvel “Logan”, ano 2018, ainda que não exista comprovação da alegação da parte autora de que é utilizado pelo seu filho, destaca-se que não se trata de automóvel de valor significativo, além de ter sido adquirido mediante alienação fiduciária, não sendo suficiente para atestar a capacidade econômica da parte agravada. No mesmo sentido: “Da mesma forma, não pode ocorrer a revogação quando o veículo que possui tem como ativa restrição de alienação fiduciária. 2. É possível perceber que não houve alteração econômico financeira por parte da agravante, de modo que ainda preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita e seus benefícios”. (Acórdão 1283184, 07009012320208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, não prospera o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, corrigidos e com juros de mora a contar da preclusão desta decisão.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.